Tribunal: TJDFT
Processo: 0701884-46.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA PATRIMONIAL. SISBAJUD. MODALIDADE “TEIMOSINHA”. REITERAÇÃO ADMITIDA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SUSEP. DESNECESSIDADE. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto pelo exequente contra decisão proferida em cumprimento de sentença no valor de R$ 186.366,85, que indeferiu a realização de novas pesquisas patrimoniais no sistema SISBAJUD, inclusive na modalidade reiterada (“teimosinha”), bem como o pedido de expedição de ofício à Superintendência de Seguros Privados (SUSEP).
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é admissível a reiteração da pesquisa patrimonial via SISBAJUD na modalidade “teimosinha”, diante do transcurso de tempo desde a última diligência; (ii) estabelecer se é cabível a expedição de ofício à SUSEP para fins de localização de ativos.
III. Razões de decidir
3. A jurisprudência admite a reiteração de diligências via SISBAJUD quando há decurso de prazo razoável desde a última tentativa ou indícios de alteração na situação financeira do executado, mesmo na modalidade “teimosinha”.
4. A última pesquisa SISBAJUD foi realizada em setembro de 2023, o que configura lapso temporal suficiente para justificar nova tentativa de bloqueio de ativos.
5. A expedição de ofício à SUSEP é desnecessária, pois os ativos sob fiscalização de tal entidade já são alcançados pelas ordens expedidas por meio do SISBAJUD.
IV. Dispositivo
6. Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento do exequente para autorizar nova pesquisa patrimonial do executado no sistema SISBAJUD, na modalidade reiterada (“teimosinha”).
______________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 139, IV; 797; 798.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2027105, 0716407-97.2025.8.07.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Martins Filho, 1a Turma Cível, j. 30.07.2025, DJe 14.08.2025; TJDFT, Acórdão 2045399, 0728064-36.2025.8.07.0000, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 10.09.2025, DJe 24.09.2025.